Tribunal: STF
Processo: ARE 1449890
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7):



    “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA — JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS — LEI FEDERAL N.011.96012009 — PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. 1. Pretende o expropriante reaver valores supostamente depositados a maior, conforme cálculo dos juros de mora em dissonância com a sentença transitada em julgado. Impossibilidade. 2. Necessidade de preservação da coisa julgada. 3. Decisão mantida. 4. Recurso de agravo de instrumento desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, § 12, da Constituição da República, aos arts. 78; e 97, § 15 e § 16, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e ao julgamento do RE 590.751-RG, referente ao Tema 132 da repercussão geral.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 13, p. 18, 21): 



    “0 aresto deve ser reformado, pois afirma que o precatório submetido ao artigo 78 do ADCT, em razão da coisa julgada, se aplicam juros moratórios durante o parcelamento constitucional — declaração de inconstitucionalidade do artigo 78 do ADCT. 



    Nesse sentido, o aresto está em confronto com as normas constitucionais que preveem o pagamento de precatórios submetidos ao artigo 78 do ADCT e ainda não pagos à EC n. 62/09, inclusive no que toca ao índice da caderneta de poupança.



    (...)



    Em verdade, o RE 590.751 constitui Precedente que alterou o entendimento do pretório excelso, autorizando o expurgo de juros moratórios e compensatórios em desapropriação , cujo pagamento da indenização tenha sido colhido pelo artigo 78 do ADCT/CF, ainda que a cumulação constasse do título judicial transitado em julgado, antes do advento da EC 30/2000.”



    A Turma Julgadora, oportunizado juízo de retratação, manteve a decisão anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 15):



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL ARTIGO 1.040, 11, DO CPC/15 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL PRECATÓRIO PRETENSÃO À APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N° 11.960/09 IMPOSSIBILIDADE MANUTENÇÃO E RATIFICAÇÃO DO RESULTADO DA LIDE 1. Inaplicabilidade da Lei Federal n° 11.960/09, nas ações de desapropriação, relativamente à incidência dos juros de mora, conforme a jurisprudência já pacificada perante o C. STJ (Tema n° 905, item 3.1.2). 2. A incidência da correção monetária, no caso concreto, não merece nenhuma modificação, ante a inconstitucional idade da utilização da TR, reconhecida pelo C. STF, na oportunidade do julgamento do Tema n° 810. 3 . O v. acórdão original, proferido por esta C. Câmara de Direito Público, está em conformidade com a jurisprudência do C. STJ (Tema n° 905, item 1.2). 4. O C. STF, por ocasião do julgamento das ADINS n°$ 4.357/DF e 4.425/DF, não decidiu, no sentido do adimplemento do crédito consubstanciado em Precatório, mediante a incidência da TR, até 25.3.15. 5. Na realidade, - aquela e E. Corte de Justiça, ratificou a validade da expedição do Precatório, ou então, do pagamento realizado com a adoção do mesmo índice, até a aludida data, sem a necessidade de refazimento dos cálculos do crédito exequendo. 6. Inexistência de óbice à utilização da TR, ou então, de qualquer outro índice de atualização monetária, na hipótese de Precatório expedido anteriormente a 25.3.15. 7. Manutenção e ratificação do v. acórdão recorrido, devolvendo- se os autos à D. Presidência da C. Seção de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso (eDOC 16).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Extraio o seguinte trecho do voto condutor proferido em sede de agravo de instrumento pelo Tribunal de origem (eDOC 7, p. 3, 7):



    “Pretende a parte agravante a reforma da r. decisão de primeiro grau que autorizou o levantamento de depósito judicial, porque, com o refazimento dos cálculos da conta de liquidação, aplicando-se a Emenda Constitucional ri." 30/2000 e a Lei Federal n.' 11.960/2009, o crédito seria muito inferior ao montante à disposição. 



    Pois bem. O presente agravo de instrumento não comporta provimento, na medida em que se pretende alterar os critérios e para o cálculo do valor do débito decorrente de r. sentença com trânsito em julgado. 



    (...)



    Assim, o acolhimento das alegações da parte agravante caracterizaria ofensa ao princípio da segurança jurídica. Não é possível, nesta fase processual, inovar ou analisar novamente questões já decididas, acobertadas pelo manto da coisa julgada.”



    Verifica-se que a controvérsia relativa à possibilidade de revisão de matéria transitada em julgado cinge-se ao Tema 733 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 730.462, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 09.09.2015. Na oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese:



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).



    Dito isso, tem-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, razão pela qual a irresignação não merece prosperar.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente